Tribunal: TJES
Processo: 5016223-07.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016223-07.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: Espólio de JOBSON FERREIRA SOARES

AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENSIONAMENTO MENSAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Espólio de Jobson Ferreira Soares contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que, no cumprimento de sentença, fixou a Taxa SELIC como índice de correção monetária e juros moratórios incidentes sobre os valores de pensionamento devidos pela agravada, Samarco Mineração S.A.

2. O agravante sustenta que a correção monetária dos danos materiais deveria seguir os mesmos critérios aplicáveis aos danos morais, com juros de 1% ao mês e atualização pelos índices da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (CGJ/ES).

3. A agravada defende a manutenção da decisão, argumentando que a Taxa SELIC é o índice aplicável, nos termos do artigo 406 do Código Civil e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir se a Taxa SELIC pode ser aplicada como único índice de correção monetária e juros moratórios sobre os valores de pensionamento mensal fixados em cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O artigo 406 do Código Civil determina que, na ausência de disposição contratual ou legal específica, os juros moratórios devem ser fixados pela taxa vigente para tributos federais, que corresponde à Taxa SELIC.

6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece a SELIC como índice aplicável a obrigações civis comuns, pois já engloba correção monetária e juros moratórios, evitando a cumulação indevida de encargos financeiros.

7. A sentença transitada em julgado não especificou os índices de atualização aplicáveis ao pensionamento mensal, permitindo ao juízo da execução suprir essa omissão com base na legislação e jurisprudência vigentes.

8. A aplicação da SELIC, além de respaldada no artigo 406 do Código Civil, está em conformidade com precedentes do STJ, que vedam a cumulação de outros índices de correção monetária com juros moratórios autônomos, sob pena de bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A Taxa SELIC é o índice aplicável para a correção monetária e os juros moratórios incidentes sobre valores de pensionamento mensal fixados em cumprimento de sentença, nos termos do artigo 406 do Código Civil.

2. A incidência da Taxa SELIC exclui a aplicação de outros índices de correção monetária ou juros moratórios autônomos, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

3. Na ausência de fixação expressa na sentença transitada em julgado, a definição dos índices de atualização pode ser realizada pelo juízo da execução, respeitando os parâmetros normativos e jurisprudenciais vigentes.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1795982/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 21/08/2024, DJe 23/10/2024; STJ, AgInt no REsp 1628809/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 18/05/2017, DJe 30/05/2017; TJES, Agravo de Instrumento nº 5006613-15.2024.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 19/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE JOBSON FERREIRA SOARES
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, a qual, no âmbito do cumprimento de sentença, fixou a Taxa SELIC como índice de correção dos valores de pensionamento devidos pela agravada, Samarco Mineração S.A.

Em suas razões recursais (ID 10350751), o agravante sustenta, em síntese, que a correção monetária dos danos materiais deveria observar os mesmos critérios aplicáveis aos danos morais, ou seja, juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelos índices da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (CGJ/ES).

Contrarrazões apresentadas pela
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.,
no ID 11272403, pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento de que o art. 406 do Código Civil determina que, quando não há especificação sobre os juros, deve-se utilizar a taxa vigente para tributos federais (SELIC).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE JOBSON FERREIRA SOARES
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, a qual, no âmbito do cumprimento de sentença, fixou a Taxa SELIC como índice de correção dos valores de pensionamento devidos pela agravada, Samarco Mineração S.A.

Em suas razões recursais (ID 10350751), o agravante sustenta, em síntese, que a correção monetária dos danos materiais deveria observar os mesmos critérios aplicáveis aos danos morais, ou seja, juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelos índices da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (CGJ/ES).

Contrarrazões apresentadas pela
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.,
no ID 11272403, pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento de que o art. 406 do Código Civil determina que, quando não há especificação sobre os juros, deve-se utilizar a taxa vigente para tributos federais (SELIC).

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Trata-se, na origem, de Ação de Indenização na qual a parte Autora, ora Agravante, pretendeu, com base no rompimento da barragem de Fundão, ocorrido em 05/11/2015, que Samarco Mineração S.A. fosse condenada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais supostamente sofridos.

Após regular prosseguimento do feito, foi proferida r. sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais, para condenar a parte ré a indenizar a parte autora:
a)
em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de dano moral, valor este a ser acrescido de juros a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Inteligência da Súmula 362/STJ e
b)
em pagar mensalmente o valor de um salário mínimo pelo período em que estiver interrompida a atividade pesqueira na região (Regência), retroagindo a data em que foi determinada a suspensão da pesca (22/02/2016).

Inconformada com tal decisão, a parte Ré, ora Agravada, Samarco Mineração S.A., interpôs Recurso de Apelação que foi conhecido e parcialmente provido para “
reduzir o montante arbitrado a título de dano moral, que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.”

Todavia, a sentença prolatada nos autos, quanto ao pensionamento (danos materiais), restou omissa em relação aos consectários lógicos (juros e correção monetária) e os seus termos iniciais, tendo fixado estes somente quanto à condenação por dano moral.

A questão central do presente recurso reside na escolha do índice de correção monetária e juros moratórios aplicáveis aos danos materiais, especificamente ao pensionamento mensal fixado na sentença.

A decisão agravada fixou a Taxa SELIC como índice de correção, com fundamento no artigo 406 do Código Civil, que determina que, quando os juros moratórios não forem convencionados ou fixados por determinação legal específica,
deverão seguir a taxa vigente para tributos federais, atualmente representada pela SELIC
. Tal entendimento está consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL . RELAÇÕES CIVIS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA LEGAL. APLICAÇÃO DA SELIC . RECURSO PROVIDO. 1.
O art. 406 do Código Civil de 2002 deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil
, por ser esta a taxa "em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional" . 2. A SELIC é taxa que vigora para a mora dos impostos federais, sendo também o principal índice oficial macroeconômico, definido e prestigiado pela Constituição Federal, pelas Leis de Direito Econômico e Tributário e pelas autoridades competentes. Esse indexador vigora para todo o sistema financeiro-tributário pátrio.
Assim, todos os credores e devedores de obrigações civis comuns devem, também, submeter-se ao referido índice, por força do art . 406 do CC
.3. O art. 13 da Lei 9 .065/95, ao alterar o teor do art. 84, I, da Lei 8.981/95, determinou que, a partir de 1º de abril de 1995, os juros moratórios "serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente".4 . Após o advento da Emenda Constitucional 113, de 8 de dezembro de 2021, a SELIC é, agora também constitucionalmente, prevista como única taxa em vigor para a atualização monetária e compensação da mora em todas as demandas que envolvem a Fazenda Pública. Desse modo,
está ainda mais ressaltada e obrigatória a incidência da taxa SELIC na correção monetária e na mora, conjuntamente, sobre o pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, sendo, pois, inconteste sua aplicação ao disposto no art. 406 do Código Civil de 2002
.5 . O Poder Judiciário brasileiro não pode ficar desatento aos cuidados com uma economia estabilizada a duras penas, após longo período de inflação galopante, prestigiando as concepções do sistema antigo de índices próprios e independentes de correção monetária e de juros moratórios, justificável para uma economia de elevadas espirais inflacionárias, o que já não é mais o caso do Brasil, pois, desde a implantação do padrão monetário do Real, vive-se um cenário de inflação relativamente bem controlada.6. É inaplicável às dívidas civis a taxa de juros moratórios prevista no art. 161, § 1º, do CTN, porquanto este dispositivo trata do inadimplemento do crédito tributário em geral . Diferentemente, a norma do art. 406 do CC determina mais especificamente a fixação dos juros pela taxa aplicável à mora de pagamento dos impostos federais, espécie do gênero tributo.7. Tal entendimento já havia sido afirmado por esta Corte Especial, por ocasião do julgamento do EREsp 727 .842/SP, no qual se deu provimento àqueles embargos de divergência justamente para alinhar a jurisprudência dos Órgãos Colegiados internos, no sentido de que "a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais" (Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, julgado em 8/9/2008 e publicado no DJe de 20/11/2008). Deve-se reafirmar esta jurisprudência, mantendo-a estável e coerente com o sistema normativo em vigor .8. Recurso especial provido.

(
STJ
- REsp: 1795982 SP 2019/0032658-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/08/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe
23/10/2024
)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. JUROS MORATÓRIOS . TAXA SELIC. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos processos representativos da controvérsia (art. 543-C do CPC/1973 e art . 1.036 do CPC/2015) firmou o entendimento de que a taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC 2. Agravo interno não provido .

(STJ - AgInt no REsp: 1628809 SP 2016/0254692-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/05/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2017)

Dessa forma, o critério adotado pela decisão agravada encontra respaldo na legislação e na jurisprudência do STJ, pois a SELIC já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, evitando a dupla incidência de encargos financeiros.

Ressalte-se que a sentença transitada em julgado
não especificou
os critérios de correção monetária e juros moratórios incidentes sobre os valores do pensionamento mensal, ao contrário do que fez para os danos morais. Assim, ao suprir essa omissão, a decisão agravada corretamente aplicou o entendimento consolidado pelo STJ, determinando a utilização da SELIC.

A jurisprudência majoritária do STJ destaca que a SELIC já contempla os efeitos da correção monetária e dos juros, de modo que sua aplicação concomitante com outros índices de atualização implicaria
bis in idem
, majorando indevidamente o montante devido pelo devedor. O Tema 99 do STJ já sedimentou esse entendimento em relação a tributos federais, sendo aplicável por analogia às demais obrigações civis.

Outro não é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC
. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão que homologou cálculos apresentados pela perícia contábil em fase de cumprimento de sentença, rejeitando a aplicação da taxa Selic e desconsiderando método de cálculo sugerido para parcelas vincendas de pensão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) identificar eventual violação à coisa julgada na homologação dos cálculos. (ii) verificar a possibilidade de aplicação da taxa Selic para atualização monetária e juros moratórios; (iii) analisar o método para cálculo de parcelas vincendas da pensão, com aplicação do método do "valor presente"; (iv) avaliar a incidência de multa e honorários sobre o valor total da condenação, conforme art. 523, §1º e §2º, do CPC; III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há violação à coisa julgada nem preclusão em relação à definição do índice de correção monetária e juros moratórios aplicáveis. Embora a decisão original tenha fixado os marcos iniciais para esses consectários (evento danoso e citação), ela não especificou quais índices deveriam ser aplicados. Tais matérias, de natureza acessória, são passíveis de análise na fase de execução, conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Assim, a discussão sobre a aplicação da Taxa Selic não afronta a coisa julgada nem se encontra preclusa. 4.
O Superior Tribunal de Justiça e a jurisprudência majoritária reconhecem a Selic como índice aplicável, por englobar juros de mora e correção monetária, evitando bis in idem
. 5. No tocante aos danos materiais, a correção monetária incide a partir do evento danoso (10/02/2005) até a citação (27/07/2006) pelo índice CGJ/ES. Após a citação, aplica-se exclusivamente a taxa Selic. 6.
Para a indenização por danos morais, deverá ocorrer a incidência da taxa SELIC desde o evento danoso, mantendo-se o referido índice a partir do arbitramento
. 7. O método de cálculo das parcelas vincendas referentes à condenação de pensão, com base no "valor presente", é incompatível com os parâmetros estabelecidos no título executivo judicial, que prevê atualização pelo salário mínimo vigente, sem deságio ou deduções. 8. A multa e os honorários do art. 523 do CPC são aplicáveis sobre o valor total da condenação, uma vez que o pagamento parcial ocorreu fora do prazo legal, não sendo cabível limitar sua aplicação ao saldo remanescente. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não há violação à coisa julgada quando o título judicial deixa de especificar de forma expressa os índices aplicáveis à correção monetária e aos juros de mora. 2. O método de cálculo das parcelas vincendas deve respeitar os critérios fixados no título executivo judicial. 3. A multa e os honorários previstos no art. 523 do CPC incidem sobre o montante total da condenação, salvo pagamento integral dentro do prazo legal. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 523, §1º e §2º; Código Civil, art. 406. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2257500/SP, 2022/0377543-7, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 29/05/2023, DJe 01/06/2023; STJ, REsp n.º 1.795.982/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 21/08/2024, DJe 23/10/2024; TJES, AI 5000742-38.2023.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 2ª Câmara Cível, j. 18/05/2024)

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5006613-15.2024.8.08.0000, Magistrado: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 19/12/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1 –
O colendo Superior Tribunal de Justiça e este egrégio Tribunal têm se manifestado no sentido de que os juros moratórios aludidos no art. 406 correspondem à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, que já agrega a atualização monetária
. 2 - É cabível a fixação de honorários advocatícios, quando do julgamento de impugnação ao cumprimento de sentença, se a impugnação for acolhida, ainda que em parte. 3 - Agravo de instrumento provido.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5002081-95.2024.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 02/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DÍVIDA CIVIL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. NOTAS FISCAIS. BOLETOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. MORA EX RE. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Consoante o art. 397 do CC, o termo inicial de incidência de correção monetária e juros de mora é o vencimento de cada prestação, por se tratar de obrigação líquida e certa, oriunda de relação contratual inadimplida. 2.
Também em relação às dívidas civis a jurisprudência do c. STJ sedimentou entendimento de que, com a vigência do Código Civil de 2002, os juros moratórios devem ser calculados com base na Taxa SELIC, hipótese em que é vedada sua cumulação com outro índice de correção monetária
. 3. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Apelação Cível nº 0019710-42.2017.8.08.0024, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 26/07/2024)

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXA SELIC QUE ABARCA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE A PARTIR DO MOMENTO EM QUE CONVERGIR A INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O artigo 405 do Código Civil, bem como a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, indicam a aplicabilidade da taxa SELIC como índice responsável por garantir tanto a correção monetária, quanto a compensação por juros moratórios
. 2. O marco inicial de incidência dos juros da mora, por tratar-se de hipótese de relação contratual, com mora ex persona, é a citação. 3. A correção monetária, em indenização por danos morais, deve ocorrer a partir do arbitramento da referida verba. 4. Tendo em vista que o índice SELIC já inclui em seu cálculo o valor referente à correção monetária, tal taxa só pode incidir a partir do momento no qual deva recair, ao mesmo tempo, os juros de mora e a correção monetária. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Data: 28/Jun/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5009303-85.2022.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. PREVISÃO GENÉRICA NO TÍTULO JUDICIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. TAXA SELIC. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO. 1) Enquanto não decididas, as questões de ordem pública – como a aplicação de correção monetária e de juros moratórios – podem ser conhecidas, inclusive de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, pois não sujeitas à preclusão temporal. Precedentes do STJ e TJES. 2)
No âmbito da Corte de Cidadania, firmou-se o entendimento de que a taxa estipulada no art. 406 do Código Civil corresponde à Taxa Selic, cujo índice já abrange os juros moratórios e a correção monetária
. 3) Recurso conhecido e provido. (Data: 22/Jun/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5009440-67.2022.8.08.0000, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Assim,
não assiste razão
ao agravante ao requerer a substituição da Taxa SELIC, como único índice de atualização, pelos índices adotados pela CGJ/ES.

A pretensão do agravante de aplicar os mesmos critérios fixados para os danos morais não encontra respaldo legal, pois a omissão na sentença exigia a definição dos índices pelo juízo da execução, o que foi feito corretamente com base no artigo 406 do Código Civil.

Diante do exposto e firme das razões apresentadas,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Jobson Ferreira Soares e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada, que fixou a Taxa SELIC como índice de correção monetária e juros moratórios incidentes sobre os valores de pensionamento, por estar em conformidade com o artigo 406 do Código Civil e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS
VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar